Tribunal: TJDFT
Processo: 0720170-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DRÁSTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em ação revisional de alimentos, ainda que plausíveis os argumentos do alimentante, deve ser evitada a drástica redução dos alimentos inicialmente fixados sem provas suficientes da modificação da situação financeira do alimentante (CC/02 1.699).

2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.